Tribunal: TJPA
Processo: 0800319-02.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0800319-02.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SILAS FERREIRA MENDES

AUTORIDADE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCÓRDIA-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº.
0800319-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILAS FERREIRA MENDES
.

ADVOGADO:

ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, OAB-PA Nº 13.998.

Processo originário Nº
0800385-89.2021.8.14.0105.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1.

O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, fazendo de mera repetição de argumentos contidos nas razões do Mandado de Segurança, não havendo impugnação específica.

2.

A Ação Penal de 1º Grau, que motivou a impetração e a consequente interposição de Agravo Regimental, está pendente de análise de julgamento do recurso de embargos de declaração, interpostos pela defesa do agravante, onde requer a restituição do bem apreendido em favor do agravante.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº.
0800319-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SILAS FERREIRA MENDES
.

ADVOGADO:

ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, OAB-PA Nº 13.998 e outros.

Processo originário Nº
0800385-89.2021.8.14.0105.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Trata-se de Agravo Regimental contra decisão monocrática proferida em Mandado de Segurança com pedido de liminar, que não conheceu a ação Mandamental (ID nº 8505548).

Informa o Sr. Advogado, nas razões do Agravo de ID nº 8566103, que nos autos do processo nº 0800314-87.2021.8.14.0105, ADRIANA GOMES MATOS foi processada por Tráfico de Drogas. Reporta que, dia 28 de maio de 2021, às 06:30H, no ramal Jenipau, zona rural, na comarca de Concórdia-PA, ADRIANA foi flagrada com entorpecentes, 02 pedras na residência e 08 porções no veículo de substância vulgarmente conhecida como pedra oxi.

Assevera que o veículo mencionado era da marca Hyundai, modelo HB 20S, Placa OTI 0I13, chassi 9BHBG41CAEP225843, renavam n° 00994957580, registrado em nome de Silas Ferreira Mendes, o ora agravante, o qual teria deixado o veículo com seu sogro que, sem sua autorização, havia emprestado para filha (cunhada do agravante) para ir a um aniversário, estória essa narrada pela Adriana.

Aduz que somente no dia posterior o impetrante foi informado acerca da prisão de sua cunhada e apreensão de seu veículo. Durante a instrução processual ADRIANA afirmou que mentiu para sua família acerca do lugar aonde ia, informando que iria a um aniversário; o pai de Adriana também afirmou que ele que cedeu o carro para um empregado seu levar sua filha; o impetrante afirmou que não tinha conhecimento que Adriana estava com seu carro; e os Policiais Civis ouvidos informaram que o referido veículo não era conhecido de outras diligências de tráfico.

Alega, ainda o Sr advogado, que mesmo diante a ausência de provas de que o bem era utilizado para o Tráfico de drogas e que a apreensão não havia sido uma situação isolada. Assevera, também, que a ré do processo de tráfico (cunhada do impetrante para a qual o bem foi emprestado de boa-fé) foi condenada pela prática de Tráfico privilegiado, ou seja, não consta antecedentes criminais, bem como, o impetrante não possui quaisquer antecedentes.

Por fim, reporta que o Douto Juiz da Comarca de Concórdia do Pará proferiu sentença e decretou o perdimento do bem para a união, sob o argumento que o veículo era usado era para Tráfico de entorpecentes.

Reporta, ainda, que irresignada com a sentença, a acusada, ADRIANA GOMES MATOS, por seu defensor, interpôs apelação.

Já o impetrante, ora agravante SILAS FERREIRA MENDES, possuidor do veículo que foi perdido para União, impetrou-se a Ação Mandamental e o Agravo Regimental em debate, visando a restituição do bem, tendo em vista a falta de fundamentação idônea de que o este era utilizado para prática de delitos.

Destaca que houve parecer da Procuradoria do Ministério Público estadual pugnando pelo conhecimento e concessão da segurança. Ressalta, ainda, que o presente relator do referido Mandado de Segurança entendeu por bem, em decisão monocrática, não conhecer da impetração, denegando a segurança, ao argumento de que a matéria suscitada só pode ser conhecida no recurso de apelação já interposto.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, ID nº 9062368.

VOTO

VOTO.

De início, averbo que – a despeito da argumentação e legislação citados pelo agravante, constantes no ID nº 9118356, como paradigma, para subsidiar o deferimento do pedido de realização de sustentação oral na sessão -, não constato, no caso, situação de fato ou de direito que ampare a flexibilização dos termos do inciso IV do §11 do art. 140 do Regimento Interno do TJPA:

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)

§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

(...). IV - agravo regimental; (grifos)

Ante ao exposto, indefiro o pedido de sustentação oral.

Destarte, passo analisar as razões do agravo.

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pelo qual o conheço.

A insurgência agravada não merece ser acolhida
, posto que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, fazendo de mera repetição de argumentos contidos nas razões do Mandado de Segurança.

Nas razões do agravo (ID nº 8566103), não constam quais são os erros ou equívocos da decisão monocrática agravada (ID nº 8505548), não havendo impugnação específica. Nesse entendimento, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182 DO STJ. ATO JUDICIAL SUPOSTAMENTE COATOR PROVENIENTE DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS. CABIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA 267/STF. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, como no caso, em que o ato supostamente coator é proveniente de decisão monocrática em habeas corpus, contra o qual caberia agravo regimental. Incidência da Súmula 267/STF. 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie, por analogia, a Súmula 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no MS: 28100 DF 2021/0320340-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Em “Manual de Processo Penal – Volume Único (2022)” (Editora Jus Podium), Renato Brasileiro de Lima
explica que o princípio da dialeticidade impõe que a petição de um recurso

deve sempre conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do ator recorrente (pág. 1496).

Assim, como se observa, as alegações constantes no recurso são incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ademais, registro que a defesa do agravante interpôs recurso de embargos de declaração, constantes nos autos de Ação Penal de nº
0800385-89.2021.8.14.0105,
ID nº 36580344, em favor de
Adriana Gomes Matos, requerendo a devolução do veículo apreendido em favor do recorrente Silas Ferreira Mendes, sendo que o recurso
está pendente de apreciação pelo juízo de 1º grau, o que também ratifica os argumentos da decisão agravada
.

Ressalto que o sistema processual penal envolve uma marcha, que é dotada, entre outras coisas, de recursos, que visam, além do aprimoramento da prestação jurisdicional, resguardar o relevante pilar axiológico da segurança jurídica.

Desse modo, não há que se falar em reforma da decisão impugnada, motivo pelo qual,
nego provimento ao Agravo Regimental.

É o voto.

Belém, 04 de julho de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 16/07/2022